Tribunal: TJBA
Processo: 0539780-42.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO Nº
0539780-42.2018.8.05.0001

FORO DE ORIGEM: COMARCA DE
SA
LVADOR
-

1
4
ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
CARLOS DIEGO GOES DE JESUS

DEFENSOR PÚBLICO
:
ANDRÉ G.S. PEREIRA

APELANTE:
GILVAN SILVA LIMA

DEFENSOR PÚBLICO
:

ANDRÉ G.S. PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
AUGUSTO JOAQUIM DE AZEVEDO JUNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JOSÉ ALBERTO LEAL TELES

ASSUNTO:
ART.
157, § 2º, INCISO II

C/C ART. 7
0
,

CAPUT
,

AMBOS
DO CÓDIGO PENAL

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RÉUS CONDENADOS NO ART. 157, § 2º, INCISO II C/C ART. 70,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 6 (SEIS) ANOS 2 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, AO VALOR DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

PRETENSÕES RECURSAIS:

1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROVIMENTO
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. RÉUS QUE SUBTRAÍRAM A QUANTIA DE R$30,00 (TRINTA REAIS) PERTENCENTE A JOSEFA ACLECI OLIVEIRA E A QUANTIA DE R$50,00 (CINQUENTA REAIS) PERTENCENTE A DIEGO MOTA DE OLIVEIRA, UTILIZANDO-SE, PARA TAL, DE GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS.

2. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS, PREVISTO NO § 2º, INCISO II DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL.
INACOLHIMENTO
. DINÂMICA DOS FATOS
QUE
REVELA O PRÉVIO AJUSTE ENTRE OS AGENTES, NA MEDIDA EM QUE EMPREENDERAM AÇÃO COORDENADA PARA SUBTRAÇÃO DOS BENS PERTENCENTES AOS OFENDIDOS. PATENTE QUE CADA UM ANUIU À CONDUTA DO OUTRO, CARACTERIZANDO-SE O CONCURSO DE PESSOAS.

3. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES, DISPOSTA NA PRIMEIRA PARTE DO ART. 70, DO CP.
INVIABILIDADE
. ACUSADOS QUE, MEDIANTE UMA AÇÃO, PRATICARAM DOIS OU MAIS DELITOS, VEZ QUE SUBTRAÍRAM BENS PERTENCENTES
A VÍTIMAS
DIVERSAS
(DUAS)
. NÃO HÁ QUE FALAR EM CRIME ÚNICO QUANDO, EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO, SÃO SUBTRAÍDOS BENS PERTENCENTES A PESSOAS DIFERENTES, AINDA QUE DA MESMA FAMÍLIA. PRECEDENTES DO STJ.

4. RECONHECIMENTO DA CONDUTA NA MODALIDADE TENTADA.
IMPOSSIBILIDADE
. INVERSÃO DA POSSE QUE APONTA, COM SEGURANÇA, A CONSUMAÇÃO DO DELITO. TEORIA DA
AMOTIO
. SÚMULA 582 DO STJ. INEGÁVEL O COMETIMENTO DO CRIME DE ROUBO NA SUA FORMA CONSUMADA.

5.
PEDIDO DE
REFORMA DA PENA PARA 03 (TRÊS) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO.
IMPOSSIBILIDADE
. O JUÍZO PRIMEVO QUE APLICOU A PENA-BASE DOS APELANTES NO MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS. NA SEGUNDA FASE NÃO HOUVE AGRAVANTES NEM ATENUANTES. NA TERCEIRA FASE TEVE A INCIDÊNCIAS DO CONCURSO DE PESSOAS, AUMENTANDO-SE A PENA EM 1/3
, ALÉM D
A INCIDÊNCIA DO CONCURSO
FORMAL DE CRIMES, AUMENTANDO-SE A PENA EM 1/6. CAUSAS DE AUMENTO APLICADAS DE FORMA CORRETA. AUSÊNCIA DE REPAROS A SEREM FEITOS NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO DAS PENAS DOS INSURGENTES.

6. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PREJUDICADO.

7. CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal de nº
0539780-42.2018.8.05.0001
da
1
4
ª VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
SA
LVADOR
, sendo
a
pelante
s
,
CARLOS DIEGO GOES DE JESUS
e
GILVAN SILVA LIMA
,
e
a
pelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores
,
integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER

d
o
s
recurso
s

E

NEGAR
PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR